Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713455-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jose Messias de Almeida Pina Agravado: Condomínio do Pátio Brasil Shopping D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Messias de Almeida Pina contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0731363-96.2017.8.07.0001, assim redigida: “Intime-se as terceiras interessadas JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e SANTA MÔNICA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., para manifestação sobre o alegado no petitório de ID 148011111, no tocante ao valor da dívida fiduciária e o remanescente da alienação depositado nos autos. Ainda, em análise ao alegado no petitório de ID 148745089, pretende o devedor obstar o levantamento do valor depositado nos autos (ID 145844091) em razão da alienação de imóvel, ao argumento de se tratar de saldo remanescente de bem de família levado a leilão em razão de alienação fiduciária. Todavia, ao contrário do que alega o devedor, não há nos autos comprovação de que o imóvel alienado é o único de sua propriedade. O devedor não trouxe nenhum documento hábil a demonstrar o que alega. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no petitório de ID 148745089. Transcorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido de liberação de valores. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45598613), em síntese, que o saldo remanescente do valor referente ao leilão extrajudicial do imóvel situado no Lote no 5 da Travessa das Violetas, Parque dos Jardins, Residencial Santa Mônica, na Região Administrativa de Santa Maria, levado a efeito pelos proprietários fiduciários José Celso Gontijo Engenharia S/A e Santa Mônica Construções Civis Ltda, está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de seu único imóvel. Argumenta, com amparo nos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 8.009/1990, e nos artigos 832 e 833, ambos do CPC, que o aludido montante deve ser levantado pelo recorrente, não podendo ser utilizado para a satisfação do crédito buscado pelo ora agravado na fase de cumprimento de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, de modo a impedir a liberação, em favor do recorrido, da quantia remanescente depositada em juízo pelos credores fiduciários, bem como o subsequente provimento do recurso. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 45598649 e Id. 45598650). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em deslinde o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, ao saldo remanescente da alienação em leilão extrajudicial de bem imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, da proteção legal concernente ao bem de família. Inicialmente é preciso observar que o imóvel aludido não pertencia ao agravante, mas aos credores fiduciários José Celso Gontijo Engenharia S/A e Santa Monica Construções Civis Ltda, que promoveram a alienação do imóvel para satisfação de crédito diverso daquele tratado nos autos do processo de origem e, em seguida, depositaram em juízo a quantia remanescente para a satisfação parcial do crédito buscado pelo ora agravado. Em relação ao tema convém ressaltar que o devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. No caso em deslinde o condomínio credor, ora agravado, requereu a penhora dos “direitos aquisitivos” do recorrente em relação ao imóvel aludido (Id. 15609367 dos autos do processo de origem). Com efeito, os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL GARANTIDO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS "DIREITOS AQUISITIVOS". INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTE. RESERVA DE VALOR EQUIVALENTE AO CRÉDITO. REGRAS PROCESSUAIS OBSERVADAS. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação da alienação, em hasta pública, de imóvel adquirido com garantia de alienação fiduciária, devendo ser sindicada igualmente a possibilidade da penhora dos respectivos ‘direitos aquisitivos’. 3. O art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora dos ‘direitos aquisitivos’ de bem alienado fiduciariamente. 3.1. Para os fins de penhora e alienação dos ‘direitos aquisitivos’ referentes a esses bens exige-se apenas a cientificação do credor fiduciária, nos termos dos artigos 804, § 3o, e 835, § 3o, ambos do CPC. 3.2. A recorrente foi cientificada a respeito da pretensa alienação dos ‘direitos aquisitivos’, tendo inclusive informado o saldo devedor do financiamento. 4. Além da imprescindível intimação do proprietário fiduciário é necessário também, de acordo com as regras previstas nos artigos 843, caput, e 908, § 1o, do CPC, que seja reservado valor equivalente ao crédito do credor fiduciário, bem como a eventual sub-rogação dos créditos, o que foi observado pelo Juízo singular. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1357989, 07134385120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021) Por outro lado, a despeito das certidões negativas ora juntadas pelo recorrente, não ficou comprovado nos autos que ele ou seu núcleo familiar residiam no imóvel leiloado. A esse respeito convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto em referência é a preservação do direito à moradia. Assim, a manutenção da moradia é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. Nesse sentido é preciso ter em vista que, a princípio, a proteção recai apenas sobre bens imóveis, incluindo-se, posteriormente, bens móveis essenciais ou empregados para guarnecer a utilidade da residência do devedor. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, mas admite mitigações, sendo certo, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade. A propósito, atente-se para a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. Essa proteção não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes, o intuito é proteger a residência da família como um todo (e.g.: Acórdão no 1355250 e no 1313543). 3. Inviável conhecer de excesso de penhora, nesta esfera recursal, tendo em vista que essa questão somente será possível de ser analisada após o conhecimento do valor atualizado das dívidas pendentes sobre os bens imóveis penhorados, as suas avaliações judiciais e o valor atualizado da dívida. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1673606, 07399149220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que o recorrente não informou, nas presentes razões recursais, a natureza do crédito satisfeito mediante a alienação do imóvel aludido, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, a inocorrência das hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, como obrigações condominiais ou crédito de natureza alimentar. Por último, é preciso ressaltar que a determinação de depósito dos valores remanescentes da alienação do aludido imóvel, em resposta ao requerimento de penhora expressamente deduzido pelo credor, ora agravado, já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal de Justiça em recursos anteriores (Id. 20037781 e Id. 127463339), sem qualquer insurgência oportuna pelo ora recorrente. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator